Tribunal: TJDFT
Processo: 0012116-37.2012.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR PRAZO SUPERIOR A TRÊS ANOS. MERO PEDIDO DE REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. Nos termos do artigo 70, do Decreto 57.663/1966, a pretensão executiva voltada ao recebimento de valores indicados em nota de crédito comercial submete-se ao prazo prescricional de três anos. Conforme o Enunciado no 150, da Súmula do Supremo Tribunal Federal, a execução prescreve no mesmo prazo para o ajuizamento da demanda. Determinado o arquivamento dos autos, após o prazo de um ano previsto no artigo 921, §§ 1o, 2o e 4o, do Código de Processo Civil, a prescrição intercorrente volta a correr, dada a impossibilidade de o feito prolongar-se indefinidamente. Constatado o transcurso do prazo de três anos para a prescrição intercorrente, impõe-se o reconhecimento do implemento de tal prejudicial diante da paralisação do feito por período superior a tal interregno, não sendo apto a interromper ou suspender a sua fluência a mera apresentação de pedidos de reiteração de diligências para localização de bens do devedor. É desnecessária, para a decretação da prescrição intercorrente, a prévia intimação da parte exequente com o fito de dar andamento ao feito, exigindo-se apenas que o credor seja intimado a fim de poder opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição, em respeito ao princípio do contraditório, providência essa devidamente observada na espécie.